Tribunal: TJBA
Processo: 0502168-36.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502168-36.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS DE SOUZA ANGELOTI

Advogado(s)
:
FERNANDA DE JESUS SILVA, VITOR BARRETO BITTENCOURT

APELADO: ADIB - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

G

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. BEM REPARADO. RESTITUIÇÃO. DEMORA. USO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO.
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA EXTENSÃO DOS DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – Prescreve em três anos a pretensão de reparação de danos, de acordo com o disposto no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

II – Interpretando a teoria da
actio nata
(art. 189 do Código Civil), o STJ tem mitigado a aplicação da teoria objetiva e autorizado a adoção da vertente subjetiva, que reconhece que o início do prazo prescricional se dá quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

III – Considerando que a devolução do veículo danificado, ao autor, aconteceu meses após o acidente, conclui-se que a data da restituição do bem é o termo inicial da prescrição para pleitear eventuais danos, decorrentes da impossibilidade de uso do bem em atividade laborativa.

IV – Proposta a ação dentro do prazo de três anos, contados da restituição do veículo reparado ao autor, não se configura a prescrição.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0502168-36.2016.8.05.0229
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como
Apelante
JOSÉ LUIS DE SOUZA ANGELOTI e como
Apelados
ADIB - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA